Tribunal: TJDFT
Processo: 0754671-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754671-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LETICIA DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LETÍCIA DA SILVA PEREIRA tendo por objeto ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado no indeferimento de seu enquadramento como Pessoa com Deficiência (PCD) no Processo Seletivo Simplificado – Edital no 36/2025 – SEEDF, apesar do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O ato coator (ID 79353245 - Pág. 1-3), divulgado em 08/12/2025, foi mantido em recurso administrativo (ID 79353246 - Pág. 1-2), sob o fundamento de que, embora o diagnóstico de TEA (CID-10: F84.0 e CID-11: 6A02.0) esteja comprovado, o grau de acometimento apresentado não preenche os parâmetros legais para caracterizar limitação funcional para fins de política inclusiva. A banca administrativa observou que o próprio laudo descreve "capacidade de interação e comunicação social: média", "boa reciprocidade social" e "ausência de estereotipias" (ID 79353245 - Pág. 1), afastando os critérios mínimos de limitação funcional significativa exigidos pela legislação distrital (Lei no 4.317/2009) e pelo modelo biopsicossocial. A impetrante requer o reconhecimento de seu direito líquido e certo de concorrer às vagas reservadas, com base na Lei no 12.764/2012, que equipara o TEA à deficiência para todos os efeitos legais. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça (ID 79353252) pleiteada na exordial, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Anote-se. Deve ser indeferida a petição inicial do presente Mandado de Segurança pelos seguintes motivos. O mandado de segurança, como é cediço, é uma via processual de rito abreviado que exige a prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo sendo incompatível com a dilação probatória. Essa compreensão é pacífica no âmbito desta eg. 2a Câmara Cível: “3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, desde que demonstrado por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória” (Acórdão 2075608, 0723309-66.2025.8.07.0000, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025); “3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo e da ilegalidade ou abuso de poder, sem admitir dilação probatória” (Acórdão 2074698, 0741479-86.2025.8.07.0000, Relator HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025); “O rito mandamental exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória” (Acórdão 2013311, 0704571-30.2025.8.07.0000, de minha relatoria, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 17/07/2025); “4. É inadmissível a dilação probatória em sede de mandado de segurança, porquanto tal via processual exige a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante” (Acórdão 1967632, 0741003-82.2024.8.07.0000, Relatora CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025). No caso dos autos, a controvérsia não se limita à mera existência do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas sim à contestação da conclusão técnica e funcional exarada pela Comissão Multiprofissional. A banca administrativa, ao aplicar os critérios do modelo biopsicossocial (art. 2o da Lei no 13.146/2015) e da legislação distrital (Lei no 4.317/2009), concluiu, em parecer motivado, que a candidata não preenche os requisitos de redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social ou de impedimento de longo prazo que justifique o enquadramento em vagas reservadas. Confira-se a conclusão: “A documentação médica apresentada pela própria candidata descreve quadro funcional compatível com funcionamento social e comunicativo preservado, sem os critérios clínicos necessários para caracterização do TEA conforme a Lei no 12.764/2012, e sem impedimento de longo prazo conforme o modelo biopsicossocial da LBI. Por ausência de comprovação dos requisitos legais e funcionais, a candidata não se enquadra como Pessoa com Deficiência (PCD)” (ID 79353245 - Pág. 3). O laudo médico e neuropsicológico acostado aos autos, embora confirme o diagnóstico de TEA, nível 1, apresenta dados que a própria banca utilizou para afastar o enquadramento, como a funcionalidade preservada em algumas áreas como, por exemplo, a capacidade de interação média, ausência de estereotipias. Dessa forma, o afastamento da presunção de legitimidade e veracidade da conclusão administrativa que negou o enquadramento do TEA por ausência de limitações funcionais significativas, e não por ausência de diagnóstico, exige prova técnica e pericial, apta a contrastar os elementos médicos e funcionais utilizados pela banca examinadora. A necessidade de reverter uma conclusão técnica, que se baseou na avaliação biopsicossocial do impacto funcional da condição no cotidiano da Impetrante, demonstra a falta de certeza e liquidez do direito neste momento. Tal análise aprofundada é inconciliável com a moldura procedimental do mandado de segurança. Nesse sentido, em situações semelhantes, confira-se a ementa dos seguintes julgados desta 2a Câmara Cível: “1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação do direito líquido e certo da impetrante, portadora de fibromialgia, à adequação das condições de trabalho, incluindo a redução da jornada de trabalho, como pessoa com deficiência, em vez de ser aposentada compulsoriamente, pela Administração, em razão da doença que lhe acomete. (...) 4. Se a Administração, por meio de equipe médica oficial, atestou que a servidora pública deve ser aposentada compulsoriamente, somente por meio de prova técnica (perícia judicial), que avalie o histórico médico, a doença superveniente incapacitante e a interpretação dos afastamentos, é que se mostra possível desconstituir a declaração estatal. 5. O alegado erro na análise técnica dos laudos, que resultou na decisão administrativa pela aposentadoria da impetrante, por invalidez; e, ainda, a inadequada interpretação e agrupamento dos atestados médicos apresentados, consubstanciam questões fáticas divergentes que reclamam ampla e necessária dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado. 6. Com efeito, “a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.” (STF-MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno)” (Acórdão 1960752, 0740906-82.2024.8.07.0000, Relatora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025); “5. A discussão quanto ao enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência física depende de dilação probatória, o que é inviável no rito do mandado de segurança. 6. Desta feita, mantém-se a decisão que indeferiu a petição inicial pela ausência dos requisitos de admissibilidade” (Acórdão 1740867, 0716432-81.2023.8.07.0000, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2023, publicado no DJe: 18/08/2023). Reforçando tal entendimento, registro que, no último dia 11/12/2025, a eminente Relatora do mandado de segurança cível no 0754832-96.2025.8.07.0000, Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, proferiu decisão monocrática indeferindo a petição inicial de caso análogo pelos mesmos fundamentos ora expostos (ID 79448109 - Pág. 1-13 do MSCiv no 0754832-96.2025.8.07.0000). A similitude fática entre as duas situações é absoluta: em ambos os processos, candidatos do mesmo certame (Edital no 36/2025 – SEEDF) e portadores de TEA insurgiram-se contra a decisão da comissão multiprofissional que, apesar de reconhecer o diagnóstico, concluiu pela ausência de barreiras ou impedimentos de longo prazo que justificassem o acesso às vagas reservadas. Naquele precedente, assim como aqui, reconheceu-se que a dúvida resultante da avaliação biopsicossocial técnica exige dilação probatória sob o procedimento comum, tornando a via mandamental inadequada para o deslinde da controvérsia. Em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos, a dúvida resultante da avaliação biopsicossocial exige que a discussão seja conduzida em ação sob o procedimento comum, que admite dilação probatória, notadamente a produção de prova pericial, capaz de rechaçar as conclusões estampadas na avaliação administrativa da banca examinadora. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil c/c art. 226, I, do RITJDFT. Custas pela impetrante, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Não há condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator